Tribunal: TJDFT
Processo: 0755966-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755966-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Juvenil de Oliveira Almeida Agravada: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juvenil de Oliveira Almeida contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos no 0701772-96.2025.8.07.0005, assim redigida: “Vistos. JUVENIL DE OLIVEIRA ALMEIDA opõe embargos à execução em face de BANCO BRADESCO S.A., alegando, preliminarmente, a necessidade de concessão da justiça gratuita, fundamentando o pedido na hipossuficiência financeira e juntando declaração e documentos comprobatórios. Requer também a adesão ao regime do Juízo 100% Digital, visando maior celeridade e economia processual. No mérito, o embargante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, com base no art. 919, §1o, do CPC, sustentando que há probabilidade de êxito nas alegações e que o prosseguimento da execução pode causar grave dano de difícil ou incerta reparação, especialmente pela possibilidade de penhora de bens. Argumenta que o contrato objeto da execução apresenta irregularidades, como aplicação de juros sobre juros de forma abusiva, enriquecimento sem causa do embargado e ausência de notificação prévia para constituição em mora, tornando a execução prematura e indevida. O embargante relata situação de lesão, afirmando que, por necessidade extrema, assumiu obrigação desproporcional, resultando em prejuízo próprio e enriquecimento do banco. Destaca a discrepância entre a taxa de juros contratada [3,21% a.m. e 46,16% a.a.] e a taxa média de mercado, segundo o Banco Central, além da cobrança de encargos excessivos e capitalização mensal de juros sem pactuação expressa. Alega ainda a incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título executivo, apontando que a planilha de cálculo apresentada pelo embargado não discrimina adequadamente a evolução da dívida, os encargos e os percentuais de juros, violando o disposto no art. 798, I, b, do CPC. Sustenta que a execução deve estar fundada em título certo, líquido e exigível, e que a ausência desses requisitos enseja a nulidade da execução. O embargante requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, a revisão das cláusulas contratuais abusivas, o afastamento da capitalização dos juros, a descaracterização da mora e a limitação dos juros à taxa média do Bacen. Apresenta cálculo revisional, indicando que o valor correto das parcelas seria de R$ 6.734,05, e aponta excesso de execução no valor de R$ 46.205,46. Nos pedidos, JUVENIL DE OLIVEIRA ALMEIDA solicita: concessão da justiça gratuita; adesão ao Juízo 100% Digital; recebimento dos embargos com efeito suspensivo; depósito mensal dos valores incontroversos; aplicação do CDC; extinção da execução por ausência de liquidez do título; afastamento do CET e da capitalização dos juros; reconhecimento da ilegalidade dos juros acima da média de mercado; descaracterização da mora; procedência dos embargos para declarar o excesso de execução; produção de prova pericial contábil; intimação do embargado para impugnação; condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários; atribuição do valor de R$ 219.305,95 aos embargos, visando apenas a declaração do excesso de execução. Foram os autos conclusos para decisão. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. Recebo os embargos à execução opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade das partes e a regularidade da representação processual, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos. Contudo, nego o efeito suspensivo. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, à luz do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo estabelece que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O § 1o do art. 919 do CPC determina que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo se o executado demonstrar a probabilidade de êxito e o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação. No caso concreto, o embargante fundamenta o pedido de efeito suspensivo alegando verossimilhança das alegações [abusividade contratual, excesso de execução, iliquidez do título] e risco de dano pela possibilidade de penhora de bens essenciais, o que atende aos requisitos legais. Quanto à garantia, o dispositivo exige, em regra, que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. O embargante, entretanto, afirma não possuir condições financeiras para oferecer garantia, justificando a hipossuficiência e juntando documentação comprobatória. O STJ admite, em situações excepcionais, a concessão de efeito suspensivo aos embargos mesmo sem garantia, desde que comprovada a hipossuficiência e presentes os requisitos do § 1o do art. 919 do CPC. Jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento de que a mera alegação de abusividade em contratos bancários, sem demonstração concreta de ilegalidade ou desrespeito aos limites legais e à média de mercado, não é suficiente para a procedência dos pedidos revisionais. A maioria esmagadora das ações revisionais de contratos bancários, inclusive aquelas que discutem taxa de juros, capitalização e encargos, são julgadas improcedentes, salvo quando há prova inequívoca de cláusulas abusivas ou de descumprimento de normas específicas. Nesse sentido, o STJ segue firme no posicionamento de que a revisão de contratos bancários não se justifica pela simples alegação de onerosidade ou de cobrança de juros acima da média de mercado, sendo imprescindível a demonstração de abusividade concreta e a existência de cláusulas que afrontem a legislação vigente. A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, e a taxa de juros pode superar a média de mercado, desde que não se revele abusiva em relação ao caso concreto. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que indiquem a existência de abusividade ou ilegalidade no contrato celebrado. Portanto, a questão debatida nos embargos à execução encontra posicionamento pacífico na jurisprudência, no sentido de que a revisão contratual só será admitida diante de prova robusta de abusividade, sendo a improcedência a regra nos pedidos genéricos de revisão de contratos bancários. Esse é o fundamento jurídico para não se atribuir efeito suspensivo aos embargos. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Analisando os elementos trazidos por JUVENIL DE OLIVEIRA ALMEIDA em sua petição de embargos à execução, verifica-se que o embargante juntou declaração de hipossuficiência e diversos documentos, como extratos bancários dos últimos meses, comprovantes de residência e declarações de isenção de imposto de renda. Na petição, o embargante afirma exercer atividade autônoma de caminhoneiro, com renda modesta e instável, e detalha que seus ganhos são consumidos por despesas básicas, não havendo acúmulo de recursos ou padrão de movimentação que revele disponibilidade financeira para suportar os encargos processuais. Assim, defiro a ele a gratuidade dos atos processuais. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo aos embargos, mantendo o regular andamento da execução, sem prejuízo da análise do mérito das demais questões suscitadas. Defiro, ainda, a gratuidade dos atos processuais. Ao embargado para resposta no prazo de 15 [quinze] dias, nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decisão registrada eletronicamente.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 79678744), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução propostos na origem. Argumenta que a petição inicial referente aos aludidos embargos demonstra de modo suficiente e com respaldo em documentos a existência de defeitos e nulidades que tornam ilegítima a pretensão ao crédito, no valor de R$ 265.511,41 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e quarenta e um centavos), exercida pela sociedade anônima ora recorrida nos autos do processo executivo no 0717349-51.2024.8.07.0005. Acrescenta que a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular em favor do recorrente evidencia a hipossuficiência financeira do devedor e, por essa razão, torna desnecessária a prestação de garantia para a finalidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução propostos na origem, nos moldes do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Destaca que a exigência da prestação de garantia, na situação concreta, contraria os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa, previstos, respectivamente, nas normas do art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, bem como impede a impugnação, pelo devedor, dos atos de constrição que podem vir a ser decretados no curso do processo executivo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução propostos pelo recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso, para que a decisão interlocutória agravada seja reformada. O recorrente está dispensado do recolhimento do montante referente ao preparo recursal em razão da gratuidade de justiça deferida, pelo Juízo singular, na decisão ora agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução propostos pelo agravante na origem, em contraposição à pretensão ao crédito exercida pela sociedade anônima recorrida. Os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos da regra prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. O agravante alega que, diante da verossimilhança dos fatos articulados em sua petição inicial, deve haver a dispensa da demonstração do requisito referente à prestação da garantia, com a finalidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente em razão da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Ocorre que a mera concessão da gratuidade de justiça, dissociada da constatação de outro elemento concreto que configure situação de caráter excepcional, não pode ser considerada suficiente para a dispensa de demonstração do requisito alusivo à prestação de garantia do juízo para a finalidade pretendida. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA DEVEDORA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela agravante nos autos do processo de origem. 2. Os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos da regra prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. A agravante alega que deve haver a dispensa da demonstração do requisito referente à garantia da execução com a finalidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. 2.2. Ocorre que a mera concessão da gratuidade de justiça, dissociada da constatação de outro elemento concreto que configure situação de caráter excepcional, não pode ser considerada suficiente para a dispensa de demonstração do requisito alusivo à garantia da execução com a finalidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. A respeito da possibilidade de determinação de novas medidas constritivas pelo Juízo singular é preciso ressaltar que eventual penhora posterior, depois de efetivada, pode ser impugnada pela devedora nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, do CPC, não sendo legítimo presumir que toda e qualquer medida constritiva futura recairá, necessariamente, sobre valores protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 3.1. Convém destacar que é atribuição do devedor, após a efetivação da penhora, o ônus de provar que o montante constrito é protegido pela regra da impenhorabilidade prefigurada no art. 833 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1911447, 0721027-89.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. I - A concessão da gratuidade de justiça não mitiga a necessidade de a parte beneficiária garantir o Juízo para obter efeito suspensivo aos embargos à execução, arts. 98, § 1o, incs. I a IX e 919, §1o, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. ” (Acórdão 1385769, 07261438120218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA. 1. Nos termos do disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, houver o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, e a comprovação de que a execução está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não isenta o embargante da necessidade de garantir o juízo para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos.” (Acórdão 1088621, 07152731620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais é preciso destacar que ainda não foram deferidas medidas constritivas em desfavor do recorrente nos autos do processo de execução inaugurado pela sociedade anônima credora, ora recorrida, sendo certo que eventual ordem de penhora pode, ao menos em tese, ser impugnada de modo apropriado nos próprios autos do processo de execução, nos moldes do art. 917, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto não é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução propostos pelo recorrente, com o intuito de suspender o curso do processo de execução, por não ter sido prestada, pelo devedor, a devida garantia. Como reforço argumentativo é necessário observar que, além da apontada ausência de garantia, a decisão interlocutória agravada deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução propostos pelo recorrente diante da ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelo devedor, sobretudo por não haver “demonstração concreta de ilegalidade ou desrespeito aos limites legais e à média de mercado” a respeito do afirmado caráter abusivo ou mesmo excessivo dos juros previstos no instrumento negocial, entendimento que também encontra guarida na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA EFETIVA DO JUÍZO. ALEGADA ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por sociedade de advocacia em face de instituição bancária. A agravante alegou a existência de atos constritivos autorizados judicialmente como forma de garantia do juízo e sustentou ilegalidades nos encargos cobrados no contrato subjacente à execução, requerendo a suspensão da execução até o julgamento dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia ora posta, portanto, consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, que condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera autorização judicial para tentativa de constrição via SISBAJUD, RENAJUD ou mandado de penhora não configura, por si só, garantia efetiva da execução, exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC. 4. A tese de revisão contratual apresentada pela agravante, baseada em alegações de abusividade nos encargos contratuais, capitalização de juros e ausência de clareza nas memórias de cálculo, demanda dilação probatória, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária. 5. A existência de parecer técnico unilateral não constitui elemento probatório suficiente para infirmar, de plano, a higidez do título executivo ou justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos. 6. A alegação de risco de dano irreparável à subsistência da sociedade agravante carece de comprovação documental concreta, sendo insuficiente para caracterizar o perigo de dano exigido pela legislação processual. 7. Ausente qualquer dos requisitos legais — probabilidade do direito, perigo de dano e garantia da execução — é inviável a concessão de tutela provisória ou o deferimento de efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2048251, 0727305-72.2025.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) se cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (ii) se incide ou não o Código de Defesa do Consumidor; (iii) se o título exequendo é líquido, certo e exigível; (iv) se há abusividade nos juros remuneratórios estipulados; (v) se há abusividade na previsão de cláusula de vencimento antecipado da dívida; e (vi) se configurado vício de lesão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pleito de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. 4. A relação jurídica é regida pelo Código Civil. A pessoa jurídica emitiu a cédula de crédito bancário no intuito de fomentar sua atividade empresarial. 5. Estão preenchidos os requisitos para atribuição de certeza, liquidez e exigibilidade da cédula de crédito bancário que lastreia o feito executivo, porquanto a parte exequente cumpriu com o exigido pelo art. 28, §2o, inciso I, da Lei n. 10.931/04. 6. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do c. STJ, e não houve demonstração de que os juros remuneratórios previstos no contrato extrapolam de forma abusiva a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras para operações semelhantes. 7. O art. 28, §1o, III, da Lei n. 10.931/2004 autoriza a previsão contratual de vencimento antecipado da dívida. É, portanto, plenamente válida a cláusula que estabeleceu hipóteses de vencimento antecipado da dívida, sobretudo quando o devedor tinha conhecimento da cláusula e prestou o seu consentimento livre e informado, no exercício de sua autonomia da vontade. Diante da validade da cobrança, não há que se falar em excesso de execução. 8. Não se demonstrou a ocorrência do vício de lesão, pois não evidenciada a celebração do negócio sob premente necessidade ou inexperiência, tampouco sujeição de qualquer das partes a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.” (Acórdão 1942135, 0723104-68.2024.8.07.0001, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXIGÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR A GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, poderá ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. No caso concreto, o Executado/Embargante admite ter firmado a confissão de dívida e o contrato de prestação de serviços, cujos valores estão sendo cobrados pela Exequente, o que enfraquece a tese de ilegitimidade passiva. 3. Quanto ao excesso de execução pela aplicação de juros e encargos ilegais, a alegação veio desacompanhada de provas robustas e depende de dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária. 4. A ausência de garantia integral da execução obsta o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15. 5. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução, exigindo-se a demonstração inequívoca da impossibilidade de prestar a garantia. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2063958, 0732556-71.2025.8.07.0000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2025) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator